Tribunal: TJPA
Processo: 0815636-06.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815636-06.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARIA DA GLORIA ROCHA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO PELA AGRAVANTE – PONDERAÇÕES ACERCA D
A NATUREZA FUNDAMENTAL DO DIREITO À SAÚDE, CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a Decisão vinculada ao ID nº 16417379 que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento.

Em suas razões (ID nº 16786281) defende a inexistência de falha na prestação do serviço.

Afirma que
não obstante a parte agravada alegue que houve atraso na autorização do tratamento, tal argumento não encontra respaldo nos fatos apresentados nos autos, configurando-se, de fato, como uma alegação leviana e infundada.

Aduz que a UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, jamais causou dano algum à parte requerente, bem como não deveria figurar no polo passivo da presente ação, pois, APENAS A UNIMED OESTE DO PARÁ possuí gerência sobre o plano da autora, ou seja, a esta competia realizar todos os atos administrativos correspondente.

Defende a impossibilidade de julgamento monocrático.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas as contrarrazões (id nº 16856788) pugnando pelo improvimento do agravo interno.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

O presente recurso objetiva a reforma da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento entendendo pela necessidade de dilação probatória para o melhor exame probante das argumentações afirmadas pelo agravante, sendo certo que, em cognição sumária, mostrou-se incabível presumir-se salutar desconsideração do tratamento médico prescrito pelo profissional da área médica.

Com efeito, confrontando as razões recursais em com os fundamentos insertos na decisão objurgada, imperioso se faz observar que bem restou esclarecida a necessidade de se
prestigiar o direito à saúde, sobretudo, na fase inaugural da relação processual.

Ademais, destacou-se
a natureza fundamental do direito à saúde, conforme a Constituição Federal.

O
periculum in mora
, outrossim, vislumbrou-se na modalidade inversa, considerando a iminência do agravamento do quadro de saúde do paciente.

No mais,
as inferências consignadas revelam-se aprofundadas de sorte a adentrar no próprio mérito do recurso do agravo de instrumento, não sendo plausível maiores digressões, sob pena de incorrer-se em pré-julgamento.

Assim, não se encontrando nas razões apresentadas no agravo interno motivação capaz de modificar o entendimento pelo provimento do recurso, deve ser mantida, na íntegra, a decisão monocrática agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 14/05/2024